Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SERVIÇOS. HIGIDEZ E QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APURAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS NO INTERIOR DA ESCOLA. ALUNO MENOR PÚBERE. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA COM CONTEÚDO DELITUOSO. APREENSÃO DO HAVIDO COMO AMEAÇA AOS DEMAIS DISCENTES. INTERSEÇÃO DOS EDUCADORES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OBRIGAÇÕES EDUCACIONAIS. FALHA E INADEQUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTERSEÇÃO NECESSÁRIA E LEGÍTIMA. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS OPONÍVEIS AO ESTABELECIMENTO ESCOLAR. ÔNUS PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA (CC, ARTS. 186 e 927; CPC, ART. 373, I). PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAL E MATERIAL. REJEIÇÃO. ELEMENTO PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONTRARRAZÕES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando inexistir motivo legal específico de sigilo nem reserva de conversação, não estando acobertada pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas albergada no inciso XII, do artigo 5o, da Constituição Federal, não se reveste de ilegalidade, pois impassível de ser interpretada como interceptação ilegal de conversação, podendo ser manejada como forma de prova do teor da conversação de forma legítima.
2. Ante o objetivo teleológico do processo ponderado com o princípio da instrumentalidade das formas, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contrapor argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente, sobejando extemporânea a juntada de documentos contemporâneos aos fatos narrados e coexistentes quando do ajuizamento da ação por ocasião do aviamento de apelo se não comprovado pela parte os motivos que a impediram exibi-los no momento apropriado (CPC, arts. 434 e 435).
3. O contrato de prestação de serviços educacionais que tem em seus vértices instituição de ensino particular e o aluno, consumidor final dos serviços que fazem seu objeto, qualifica-se como relação de consumo, pois envolve a prestação de serviços volvidos a destinatário final, e, conquanto ostente a responsabilidade da instituição de ensino natureza objetiva, sua responsabilização por falha nos serviços prestados não prescinde da comprovação da subsistência de conduta ilícita passível de lhe ser imputada e do liame causal enlaçando-a ao resultado danoso que eventualmente teria irradiado (CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 4o; CC, art. 932, IV).
4. Conquanto a responsabilidade da instituição de ensino, como prestadora de serviços, seja de natureza objetiva, não se divisando atos ilícitos ou falha na prestação passíveis de lhe serem imputados defronte a comportamentos verbais inadequados provenientes dum discente direcionados aos demais alunos da instituição, impossível que seja responsabilizada civilmente pelo ocorrido, notadamente se, aliado ao fato de que adotara providências usuais no sentido de solucionar o conflito apresentado, rompendo o nexo causal entre o ocorrido eventualmente e os efeitos negativos ventilados pela genitora do menor, apresentara a instituição de ensino resposta proporcional à gravidade do ocorrido do contexto apresentado, diante da situação deflagrada.
5. Dentre os deveres inerentes à prestação de serviços educacionais e as obrigações próprias do contrato que os tem como objeto, à escola, via de seus prepostos, devem atuar de forma a identificar comportamentos transgressores do regulamento interno do educandário e das próprias relações intersubjetivas, não podendo ser qualificado como ilícito ou excessivo atuação volvida a reprimir postura que se enquadra naqueles parâmetros, inclusive como forma de participar da educação do estudante e dos limites inerentes à vida em sociedade e, principalmente, como forma de preservação do ambiente escolar.
6. Os pressupostos da responsabilidade civil contratual de prestação de serviços escolares, relacionamento de natureza consumerista, são (i) a caracterização de ato ilícito ou inadimplemento proveniente de ação ou omissão do prestador do serviço, (ii) o resultado danoso originário do ocorrido (iii) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, sendo dispensável o elemento subjetivo que pautara a conduta do preposto do prestador do serviço, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão e o nexo causal enlaçando o havido a qualquer resultado lesivo, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 333, inciso I, do CPC.
7. Inexistindo qualquer fato passível de ensejar a ilegalidade ou inexigibilidade dos atos levados a efeito pela instituição de ensino na condução das atividades educacionais que lhe estavam afetas, os efeitos deles originários são impassíveis de serem reputados ilícitos e aptos a afetarem a incolumidade do aluno no que tange aos direitos da personalidade que a ele sejam extensíveis (CC, arts. 52, 186, 187 e 927), à medida em que ato ilícito, por definição, é o comportamento antijurídico ou conduta que implique em violação do dever originário de não lesar, decorrente da cláusula de neminem laedere, natural (ação) ou normativo (omissão), que se conecta pelo nexo causal ao resultado danoso, determinando a rejeição do pedido indenizatório formulado por ausência de estofo material a ser qualificado como fato constitutivo do direito invocado.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.